Tribunal: TJDFT
Processo: 0733989-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVELIA DA SEGUNDA RÉ DECRETADA. CITAÇÃO PELA VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. NULIDADE. FALSIDADE DA ASSINATURA. NÃO COMPROVADA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX POR MEIO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DE FALHAS NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica das partes, deve ser deferido os pedidos de gratuidade de justiça. Preliminar de indeferimento da gratuidade de justiça rejeitada.
2. A citação constitui ato indispensável à validade e regularidade do processo, conforme dispõe o art. 239 do CPC, sendo pressuposto essencial para a formação da relação jurídica processual e para o desenvolvimento válido e regular do feito.
3. Nos termos do art. 248, § 1o, do CPC, a carta citatória acompanhada de aviso de recebimento (AR) assinado pelo destinatário e certificado pelo agente dos Correios goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova concreta de sua inautenticidade.
4. Não tendo a ré/apelante demonstrado a falsidade da assinatura constante no Aviso de Recebimento (AR), ônus que lhe competia nos termos do art. 429, I, combinado com o art. 373, II, ambos do CPC, tampouco impugnado o endereço indicado no mandado citatório, reputa-se válida a citação realizada nos autos, não havendo que se cogitar nulidade.
5. Decretada a revelia, instaura-se a lógica inversa no campo probatório, fixando-se a premissa de que as afirmações da autora são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
6. A presunção de veracidade dos fatos subtrai do réu revel a possibilidade de revolver a matéria fática na instância revisora. Nesse sentido: “(...) em virtude dos efeitos da revelia, não pode o réu, na instância revisora, pretender a discussão de matéria fática não enfrentada no juízo originário, haja vista a ocorrência de preclusão e a vedação da supressão de instância”. (APC 20110110211577, 4a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 22/03/2012).
7. As relações entre instituições financeiras e clientes submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ). A falha de segurança que permite operações fraudulentas caracteriza defeito do serviço, gerando responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC; Súmula 479/STJ), afastada apenas se comprovada inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (§ 3o, art. 14, CDC).
8. Na hipótese, relatou a autora ter recebido a ligação de uma suposta funcionária da cooperativa alegando a ocorrência de um crédito indevido em sua conta. Induzida pela interlocutora, realizou uma transferência via PIX no valor de R$ 7.599,99 para a conta da atendente/segunda ré.
9. As circunstâncias dos autos indicam que a autora foi vítima do golpe do falso funcionário. Nada nos autos sugere a alegação de que, mesmo sem a sua colaboração, a fraudadora conseguiria realizar a transferência via Pix. Os documentos acostados aos autos evidenciam que, após ser comunicada do ocorrido, a cooperativa ré adotou as providências cabíveis para recuperação dos valores, logrando êxito apenas quanto à quantia de R$ 68,12 (ID 78316758).
10. Logo, a instituição financeira não dispunha de mecanismos para identificar atipicidade nas operações realizadas por meio da fraude. Ausente, pois, falha na prestação de serviço.
11. Nesse sentido, recentíssimo julgado do STJ: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORTUITO EXTERNO. ESTELIONATO. CORRENTISTA. COMUNICAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. NEXO CAUSAL. ROMPIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTAMENTO. 1. A utilização de artifícios por terceiros - como, por exemplo, a criação de sites falsos ou mimetizados -, por meio dos quais os consumidores cedem aos estelionatários os seus dados pessoais e bancários que possibilitam a concretização da fraude, constitui fortuito externo, que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, rompendo o nexo de causalidade, notadamente quando o correntista não comunica ao banco a fraude antes de ela estar plenamente concretizada, como ocorreu na espécie. Precedentes do STJ. 2. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.215.907/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025).
12. Restou comprovada a participação da 2a ré na fraude, tendo recebido os valores transferidos para sua conta bancária, conforme extrato de ID 78317601 – pág. 25.
13. Assim, deve ser mantida a sentença que a condenou ao pagamento dos danos materiais suportados pela autora, fixados no montante de R$ 7.531,87.
14. Recursos conhecidos e não providos. Relatório em separado.
15. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da primeira ré, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo a responsabilidade rateada igualmente entre as partes. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.